Tribunal: TJSP
Processo: 2181086-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente - Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos ou de abstenção de cobrança das parcelas acordadas – Impossibilidade - O depósito judicial dos valores incontroversos depende da comprovação pela autora de que a instituição financeira inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originariamente contratados, conforme

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente - Pedido de depósito judicial dos valores incontroversos ou de abstenção de cobrança das parcelas acordadas – Impossibilidade - O depósito judicial dos valores incontroversos depende da comprovação pela autora de que a instituição financeira inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originariamente contratados, conforme determina o art. 330, §§ 2o e 3o do CPC - Sem a recusa da instituição financeira, não há razão para se deferir o depósito em juízo, uma vez que cabe à parte realizar o pagamento dos valores incontroversos diretamente à instituição financeira – Outrossim, muito embora alegue a impossibilidade de efetuar o pagamento das parcelas devidas em virtude da pandemia do corona vírus, instalada no país desde meados de março de 2020, nada demonstrou neste sentido - RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente - Pretensão de afastamento dos efeitos da mora e manutenção na posse e dos direitos aquisitivos sobre o imóvel financiado até o julgamento da demanda - Inadmissibilidade - Demonstração da ilegalidade da cobrança que reclama amplo contraditório, não bastando a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor - Não há justificativa legal para, em sede de tutela de urgência, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o devedor entende devidos - RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela provisória de urgência em caráter antecedente - Pretensão da agravante de impedir ou excluir a negativação de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de verossimilhança das alegações de ilegalidade da cobrança e abusividade de cláusulas contratuais baseadas em cálculos unilaterais – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2181086-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em
que é agravante ALESSANDRA MANFRINATO, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
Voto no 27.732
Agravo de Instrumento no 2181086-69.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara - 4a. Vara Cível
Agravante: Alessandra Manfrinato
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Cláudia Habice Kock
TUTELA DE URGÊNCIA – Tutela provisória de urgência
em caráter antecedente - Pedido de depósito judicial dos
valores incontroversos ou de abstenção de cobrança das
parcelas acordadas – Impossibilidade - O depósito judicial
dos valores incontroversos depende da comprovação pela
autora de que a instituição financeira inviabilizou seu
pagamento no tempo e modo originariamente contratados,
conforme determina o art. 330, §§ 2o e 3o do CPC - Sem a
recusa da instituição financeira, não há razão para se deferir
o depósito em juízo, uma vez que cabe à parte realizar o
pagamento dos valores incontroversos diretamente à
instituição financeira – Outrossim, muito embora alegue a
impossibilidade de efetuar o pagamento das parcelas
devidas em virtude da pandemia do corona vírus, instalada
no país desde meados de março de 2020, nada demonstrou
neste sentido - RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.
TUTELA DE URGÊNCIA Tutela provisória de urgência
em caráter antecedente - Pretensão de afastamento dos
efeitos da mora e manutenção na posse e dos direitos
aquisitivos sobre o imóvel financiado até o julgamento da
demanda - Inadmissibilidade - Demonstração da ilegalidade
da cobrança que reclama amplo contraditório, não bastando
a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo
devedor - Não há justificativa legal para, em sede de tutela
de urgência, obrigar o credor a abster-se da prática de atos
executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que
o devedor entende devidos - RECURSO NÃO PROVIDO
nesta parte.
TUTELA DE URGÊNCIA Tutela provisória de urgência
em caráter antecedente - Pretensão da agravante de impedir
ou excluir a negativação de seu nome dos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito - Ausência de verossimilhança
das alegações de ilegalidade da cobrança e abusividade de
cláusulas contratuais baseadas em cálculos unilaterais

Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação ordinária com pedido de tutela de urgência”, proposta por
ALESSANDRA
MANFRINATO
em
face
de
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido
pela autora (fls. 122/123 da origem).
Recorre a autora. Sustenta que estão presentes os
pressupostos e requisitos necessários para a concessão da medida
pleiteada, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que
já foi paga mais da metade do valor do imóvel financiado, não havendo risco
algum no deferimento da tutela pretendida, eis que o próprio imóvel já
garante o contrato. Alega que o fumus boni iuris está demonstrado na
cobrança de juros extorsivos pelo banco requerido, muito superior à taxa
média de mercado. Afirma existir risco da demora, vez que podem incidir
atos constritivos sobre o bem imóvel financiado ou outros bens de sua
titularidade até o julgamento da demanda. Destaca que sua situação
financeira se encontra agravada pela crise decorrente da pandemia do
corona vírus, impossibilitando-a de arcar com os excessivos custos do
contrato. Busca a não inclusão ou exclusão de seu nome dos órgãos de
restrição ao crédito. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo/ativo
ao recurso para impedir eventuais atos expropriatórios, notadamente leilões
e penhoras, entre outros (fls. 03/09).
Recurso recebido sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado e não contrariado, dada a não integração da parte ex adversa à
relação jurídico-processual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
Trata-se de ação revisional de contrato na qual o D.
Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, bem como
a suspensão da cobrança das parcelas mensais devidas e o pedido de não
inclusão ou exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.
No presente recurso, pretende a agravante que o
depósito dos valores incontroversos afaste os efeitos da mora,
especialmente a fim de obstar a inscrição de seu nome nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito, além de ser autorizado a manter-se na posse
direta do imóvel financiado, sem imediata excussão de bens.
O recurso não merece ser provido.
A pretensão da autora referente à autorização para
efetuar os depósitos dos valores incontroversos, manutenção na posse do
bem discutido nos autos e, de abstenção de inscrição/exclusão de seu nome
dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito não merece acolhida.
O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar as
tutelas provisórias, prevê que a concessão da tutela provisória de urgência,
seja ela cautelar ou satisfativa, pressupõe a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do CPC de 2015), o que, todavia, não se
observa nos autos.
O depósito em juízo dos valores incontroversos, em
tese, é admitido, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“é possível, em razão do mesmo contrato, a cumulação do pedido de
consignação dos valores incontroversos com o de revisão de cláusulas
ilegais ou abusivas” (REsp 596934/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j.
14.06.2004, DJ 01.07.2004, p. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
No entanto, sua efetivação depende da comprovação,
pela parte autora, de que a instituição financeira inviabilizou o pagamento
dos valores inconcussos no tempo e modo originariamente contratados,
conforme determina o art. 285-B, do CPC de 1973, repetido pelos art. 330,
§§ 2o e 3o, do CPC de 2015:
"Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto
obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou
arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na
petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter, quantificando o
valor incontroverso.
§ 1o O valor incontroverso deverá continuar
sendo pago no tempo e modo contratados.
§ 2o O devedor ou arrendatário não se exime da
obrigação de pagamento dos tributos, multas e taxas
incidentes sobre os bens vinculados e de outros encargos
previstos em contrato, exceto se a obrigação de pagar
não for de sua responsabilidade, conforme contrato, ou
for objeto de suspensão em medida liminar, em medida
cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela" (CPC-73).
E,
"Art. 330. A petição inicial será indeferida
quando:
(...)
§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão
de
obrigação
decorrente
de
empréstimo,
de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que
pretende controverter, além de quantificar o valor
incontroverso do débito.
§
3o
Na
hipótese
do
§
2o,
o
valor
incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e
modo contratados" (CPC-15).
Sem a recusa da instituição financeira, não há razão
para se deferir o depósito em juízo, uma vez que cabe à parte realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
pagamento dos valores incontroversos diretamente ao banco, nos termos do
§ 2o do art. 330, do CPC-15, acima transcrito.
Assim, não tendo a agravante demonstrado a recusa da
instituição financeira em receber o pagamento dos valores inconcussos no
tempo e modo contratados, inviável a consignação em juízo, em razão da
manifesta falta de interesse de agir.
Nesse sentido, confira-se excerto de voto da lavra do
eminente Desembargador Walter Fonseca:
"o depósito em juízo do valor incontroverso das
parcelas nos termos do artigo 285-B, Parágrafo único, do
Código de Processo Civil, somente pode ser deferido
caso fique comprovado que a instituição financeira se
recusa a disponibilizar meios para a continuidade do
pagamento
na
forma
contratada"
(Agravo
de
Instrumento no 2013789-47.2014.8.26.0000, Rel. Walter
Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2014).
Ademais, com relação ao pedido de manutenção na
posse/direitos aquisitivos do imóvel, tem-se não estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na forma
requerida pela agravante, isto é, com base no fato de o valor das parcelas
do contrato estar sendo discutido judicialmente, ainda que sejam
depositados em juízo os valores incontroversos.
Isso porque, mesmo que haja o pagamento dos valores
incontroversos apurados pela agravante, tal ato não tem o condão de
afastar os efeitos da mora.
De fato, para o afastamento da mora, cumpre à parte
quitar o valor do débito nos moldes avençados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
Neste sentido, julgados desta Colenda Câmara:
"Revisão contratual de financiamento de veículo
automotor Tutela antecipada Agravo de instrumento
Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do art. 273 do
Código de Processo Civil. Recurso não provido.
(...)
Ademais o depósito judicial das prestações no
modo pretendido não tem o condão de elidir a mora, nem
tampouco livrar o agravante dos efeitos decorrentes de
eventual inadimplência.
Somente o pagamento do contrato na forma
avençada, por ora, pode elidir a mora, o que não se tem,
aqui, como cumprido" (TJSP, Agravo de instrumento no
0143840-54.2012.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marino Neto, j. 30/08/2012).
É que a demonstração da ilegalidade da cobrança ou da
abusividade de cláusulas contratuais reclama amplo contraditório, de modo
a permitir a correta análise das questões postas em julgamento. Não basta o
depósito dos valores que a agravante apurou devidos, em documento
produzido unilateralmente, para impedir o credor de buscar o adimplemento
de seu crédito.
A propósito:
"Ação de revisão contratual Indeferimento de
tutela antecipada Pretensão de exclusão do nome do
agravante nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito Depósito em juízo dos valores considerados
incontroversos e manutenção na posse do veículo

Descabimento Ausência de prova inequívoca dos fatos
Falta de verossimilhança das alegações - Aplicação do
art. 273, inciso I, do Código de Processo Civil - Recurso
desprovido.
(...)
O mero ajuizamento da ação revisional de
contrato, com o depósito em juízo das parcelas mensais
em valor diferente do contratado, não é capaz de elidir os
efeitos da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
(...)
O parecer técnico juntado não serve para
demonstrar de forma inequívoca os fatos alegados pelo
autor,
pois
se
trata
de
documento
produzido
unilateralmente e que deverá ser submetido ao crivo do
contraditório.
Assim, até a devida efetivação do contraditório,
com realização de todas as diligências necessárias ao
deslinde da controvérsia instaurada, não é possível
afastar os efeitos de eventual mora" (TJSP, Agravo de
instrumento no 0034264-92.2013.8.26.0000, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 14/03/2013).
De fato, não há justificativa legal para, em sede de tutela
de urgência, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pelo
mero depósito dos valores incontroversos ou mesmo ausência de
pagamento dos valores acordados.
Portanto, não merece provimento o pedido para que o
agravado seja impedido de promover as medidas legais que julgar
adequadas para a satisfação de seu crédito.
Quanto ao pedido de não inclusão do nome da
agravante nos órgãos de proteção ao crédito, a sua inscrição nos cadastros
negativos, consoante comando do Código de Defesa do Consumidor, é
admitida (artigo 43, §1o), sendo consideradas entidades de caráter público
as empresas que prestam serviços de proteção ao crédito e congêneres
(§4o).
Acrescente-se que a Constituição Federal assegura, a
todos, o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu
interesse e de interesse coletivo (artigo 5o, inciso XXXIII).
Assim, a inscrição do nome da devedora nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
negativos não é ilegal ou abusiva, bem como a prestação de serviço de
informação exclusivamente feita por tais entidades aos seus associados,
como preleciona Humberto Theodoro Júnior (Responsabilidade Civil. 3a ed.
Ed. Aide, 1993, VI, item 55, p. 24):
"O Serasa é uma sociedade anônima, isto é,
uma entidade privada, que mantém um cadastro da
clientela
bancária,
para
prestação
de
serviços
exclusivamente a seus associados, que são vários
bancos nacionais. Os dados compilados, como acontece
em qualquer cadastro bancário, são confidenciais e
sigilosos.
Seus
registros
não
são
publicados
ou
divulgados perante estranhos. Servem apenas de fonte
de consulta para os bancos associados, os quais utilizam
as informações como dados necessários ao estudo e
deferimento das operações de crédito usualmente
praticadas. Anotar, portanto, a conduta de certo cliente no
cadastro do SERASA é operação de rotina que jamais
poderá ser vista como ato ilegal ou abusivo, mesmo
porque a atividade bancária tem nos dados sigilosos do
cadastro da clientela o principal instrumento de segurança
da atividade creditícia que desempenha. Na verdade,
nenhum estabelecimento de crédito pode prescindir do
apoio de rigoroso controle cadastral sobre a idoneidade
moral e patrimonial dos seus mutuários, em virtude da
própria natureza das operações que constituem a
essência de sua mercancia".
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação definindo as hipóteses de impedimento da inscrição, a fim de que
se evite a concessão pautada no simples fato de ter sido ajuizada ação
discutindo os valores cobrados pelo réu, conforme ementa que segue:
"CIVIL.
SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO. REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES.
HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta
Corte acerca dos juros remuneratórios e da comissão de
permanência (REsp's ns. 271.214-RS, 407.097-RS,
420.111-RS), é a relativa freqüência com que devedores
de quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
registro de seus nomes nos cadastros restritivos de
crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de seus
débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que
esse impedimento deva ser aplicado com cautela,
segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às
peculiaridades de cada caso.
Para
tanto,
deve-se
ter,
necessária
e
concomitantemente, a presença desses três elementos:
a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva
demonstração de que a contestação da cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a
contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.
O Código de Defesa do Consumidor veio
amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos,
não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de
dívidas.
Recurso
conhecido
pelo
dissídio,
mas
improvido" (Resp n. 527.618-RS, 2a Seção, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, v.u., j. 22.10.2003, DJU 24.11.2003).
No caso, como já exposto, inexiste verossimilhança das
alegações, uma vez que a matéria necessita de dilação probatória.
Ademais, o depósito judicial de valores apurados unilateralmente não é
suficiente para afastar os efeitos da mora.
Por fim, importante destacar que, muito embora afirme a
autora que se encontra impossibilitada de arcar com os ônus decorrente do
contrato, em virtude da crise financeira ocasionada pela pandemia do
corona vírus, em meados de março de 2020, nada comprovou de contrato
neste sentido, ônus este que lhe é atribuído, à luz do artigo 373, I, do CPC.
Conclui-se, assim, pela inexistência de elementos
suficientes a evidenciar a probabilidade do direito da requerente a justificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2181086-69.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 27.732
concessão da tutela de urgência pretendida, sendo, de rigor a manutenção
integral do r. decisum guerreado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator